Tribunal: TJSP
Processo: 0500704-88.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo de execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva e julgou extinto o processo de execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a possibilidade de modificar o sujeito passivo da execução fiscal; (ii) a validade do reconhecimento da ilegitimidade passiva em face de decisão interlocutória anterior, que deferiu a inclusão do novo executado.
III. Razões de Decidir.
3. A transferência de domínio do imóvel foi realizada antes do fato gerador e do ajuizamento da execução fiscal, cabendo ao apelante promover a execução contra o novo proprietário, conforme art. 131, inciso I, do CTN.
4. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é mero erro material ou formal, conforme Súmula 392 do STJ. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.
5. Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal não é permitida, conforme Súmula 392 do STJ. 2. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.